Tribunal: TJSP
Processo: 1005506-28.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
res deve ser corrigido desde a data de seu desembolso. Reforma da sentença nesse aspecto.

Manutenção da fixação por equidade dos honorários advocatícios de sucumbência, ante o pequeno valor da condenação (art. 85, §8, CPC).

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1005506-28.2016.8.26.0438; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 06/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

06/06/2020

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de DAMS. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Embora as palavras do autor, em depoimento pessoal, não tenham o condão de produzir prova a seu favor, análise desse depoimento em conjunto com as provas documentais já produzidas, conduzem à conclusão de que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as despesas médicas ora postuladas e a ocorrência

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de DAMS. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Embora as palavras do autor, em depoimento pessoal, não tenham o condão de produzir prova a seu favor, análise desse depoimento em conjunto com as provas documentais já produzidas, conduzem à conclusão de que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as despesas médicas ora postuladas e a ocorrência do acidente de trânsito que provocou as lesões no autor. Manutenção da procedência da ação.

O valor da indenização a que o autor faz jus, a título de reembolso de despesas médicas e suplementares deve ser corrigido desde a data de seu desembolso. Reforma da sentença nesse aspecto.

Manutenção da fixação por equidade dos honorários advocatícios de sucumbência, ante o pequeno valor da condenação (art. 85, §8, CPC).

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005506-28.2016.8.26.0438,
da Comarca de Penápolis, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
CLOVIS MELHADO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
2
Apelação no 1005506-28.2016.8.26.0438
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Clóvis Melhado Lopes
Comarca de Penápolis 4a Vara
Juiz: Dr. Heber Gualberto Mendonça
Voto no 23218
Apelação Cível. Ação de cobrança de DAMS. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Embora as palavras do autor, em depoimento pessoal, não tenham
o condão de produzir prova a seu favor, análise desse depoimento
em conjunto com as provas documentais já produzidas, conduzem
à conclusão de que restou demonstrado nos autos o nexo de
causalidade entre as despesas médicas ora postuladas e a
ocorrência do acidente de trânsito que provocou as lesões no autor.
Manutenção da procedência da ação.
O valor da indenização a que o autor faz jus, a título de reembolso
de despesas médicas e suplementares deve ser corrigido desde a
data de seu desembolso. Reforma da sentença nesse aspecto.
Manutenção da fixação por equidade dos honorários advocatícios
de sucumbência, ante o pequeno valor da condenação (art. 85, §8,
CPC).
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
3
A r. sentença proferida à f. 139/145 destes autos de ação de
cobrança de despesas com assistência médica e suplementares - DAMS,
movida por CLÓVIS MELHADO LOPES, em relação a SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou procedente o
pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$781,92, corrigido
monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de
1% ao mês desde a citação e, também, no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 700,00.
Apelou a ré (f. 154/161), pugnando pela improcedência do
pedido. Alegou, em suma, que: (a) não há prova da ocorrência do acidente
de trânsito do qual o autor alega ter sido vítima, nem tampouco do nexo de
causalidade entre esse acidente e as despesas médicas cobradas nesta
ação; (b) há boletim de ocorrência mencionando o acidente de trânsito em
15/02/2015, mas o atendimento médico foi prestado em 08/02/2015; (c)
tanto no boletim de ocorrência quanto nos relatórios médicos, as
declarações foram feitas pelo próprio autor e não foi juntado atendimento
médico de emergência; (d) foi juntada apenas a complementação do
boletim de ocorrência, não vindo aos autos o boletim original; (e) caso seja
mantida a sentença, a correção monetária deve incidir a partir do
ajuizamento da ação ou a partir de cada desembolso, não desde a data do
acidente; (f) os honorários advocatícios fixados superam 20% do valor da
condenação e devem ser reduzidos para esse patamar máximo.
A apelação, preparada (f. 162/163 e 173/174), foi contra-
arrazoada (f. 166/170).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 10/12/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 153); a apelação, protocolada em
21/01/2020, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
4
apelação da ré nesta instância, em ambos os efeitos.
Alegou o autor, na inicial, que sofreu acidente de trânsito no
dia 15/02/2015 quanto trafegava com sua motocicleta na via ali mencionada
e, ao atingir um cruzamento, freou sua moto para não colidir contra um
veículo identificado, vindo a cair no solo e sofrer lesões. Desembolsou
valores na aquisição de medicamentos e consulta médica num total de
R$781,92 e, tendo postulado administrativamente o reembolso desses
valores, com fulcro na Lei 6.194/74, alterada pela Lei 11.945/09, tal
indenização lhe foi negada pela ré.
Veio aos autos boletim de ocorrência, lavrado em
26/02/2015, no qual o autor comunicou a ocorrência do acidente, ocorrido
no dia 15 daquele mês, nos seguintes termos:
“Comparece o declarante comunicando que no domingo de carnaval (...)
para não colidir contra um veículo não identificado, que trafegava pela
referida rua, freou o seu motociclo (...), vindo a tombá-lo e a cair ao solo,
sofrendo ferimentos na perna esquerda. A seguir, levantou-se e seguiu
para sua residência, e não procurou por atendimento médico até o
presente momento. Ocorre que passou a sentir dores, com inchaço,
manifestando-se pelo registro da presente ocorrência para fins de
DPVAT, dispensando as perícias pertinentes aos fatos” (f. 09/10).
O autor protocolou pedido administrativo de pagamento da
indenização de despesas de assistência médica e suplementares em
26/02/2015 (f. 11/12).
Com a inicial vieram também (a) nota fiscal de serviços de
raio X, no valor de R$ 160,00, emitida em 06/03/2015 (f. 14); (b) nota fiscal
de serviço de ultrassonografia, no valor de R$ 160,00, emitida em
31/03/2015 (f. 15); (c) nota fiscal de serviços de fisioterapia, no valor de R$
177,00, emitida em 17/04/2015 (f. 16); (d) nota fiscal de compra de
medicamentos, no valor de R$ 63,72, emitida em 05/03/2015 (f. 17), (e)
receita médica, sem data, dos medicamentos mencionados na nota fiscal de
f. 17 (f. 18), (f) recibo subscrito por médico, datado de 23/04/2015, relativo a
“tratamento médico em virtude de acidente trânsito ocorrido em 15/02/2015”, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
5
de R$ 221,20 (f. 19), (g) atestado da fisioterapeuta, mencionando que
“paciente caiu de moto no dia 08/02/2015, fez entorse tornozelo esquerdo, sendo dor e com
edema, foi encaminhado para fisioterapia para alívio da dor” (f. 21); (h) resultado de
ultrassom do tornozelo esquerdo do autor, realizado em 31/03/2015 (f. 22);
(i) solicitações médicas para a realização de exames, sem data,
mencionando o tornozelo e o pé esquerdos (f. 23/24); (j) encaminhamento
médico para 10 sessões de fisioterapia, sem data (f. 25).
A ré, em sua contestação, sustentou que não havia prova
suficiente da ocorrência do acidente de trânsito, pois (a) foi juntado apenas
o boletim de ocorrência, lavrado vários dias depois do suposto acidente e
segundo as declarações do próprio autor e (b) não foi provado eventual
atendimento médico prestado ao autor no dia do acidente.
No despacho saneador constou que era fato incontroverso a
ocorrência do acidente, no dia 15/02/2015, considerou que a prova
documental produzida nos autos era suficiente para o julgamento da ação e
designou a realização de audiência de conciliação (f. 70/72).
Tal decisão, nos termos do art. 1015 e seus incisos, do CPC,
não era passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, tendo
sido proferida sentença nestes autos que considerou provada a ocorrência
do acidente de trânsito no dia 15/02/2015 e julgou procedente o pedido.
Entretanto, interposta apelação pela ré, esta C. Câmara, por
acórdão de 05/10/2018, entendeu controversa a existência do acidente de
trânsito no dia 15/02/2015 e, considerando que não havia sido concedida
oportunidade para a produção de outras provas, em especial a testemunhal,
afastou a sentença para ser concedida oportunidade ao autor para produzir
provas de que o acidente narrado nestes autos efetivamente ocorreu no dia
15/02/2015, e que as lesões cujos tratamentos são cobrados nestes autos
dele decorreram.
Prosseguindo o feito, o autor se manifestou. Alegou que: (a)
não houve qualquer insurgência da ré quando da prolação do despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
6
saneador, que considerou incontroversa a ocorrência do acidente no dia
15/02/2015 e, embora não fosse possível a interposição de agravo de
instrumento, a ré nem mesmo alegou tal questão em preliminar de
apelação; (b) caso se entenda necessária a produção de prova oral,
concorda em prestar depoimento pessoal, como postulado pela ré em sua
contestação (f. 116/119).
A ré, em seguida, insistiu que a manifestação do autor não
demonstrava o nexo de causalidade entre as notas fiscais e o acidente,
requerendo a improcedência da ação (f. 122).
Após nova manifestação do autor, sustentando que as
provas existentes nos autos demonstram a existência do acidente no dia
15/02/2015 (f. 125), o MM Juiz designou audiência, deferindo a oitiva do
autor em depoimento pessoal e de testemunhas a serem arroladas pelas
partes (f. 126/127).
Não foram arroladas testemunhas e o autor, em depoimento
pessoal, relatou que: (a) estava pilotando sua motocicleta, no dia
15/02/2015, e antes que houvesse a colisão, freou a moto e ela foi parar
debaixo do veículo; (b) uma viatura policial foi até o local, e os policiais
perguntaram se o autor queria fazer boletim de ocorrência; (c) não quis
lavrar a ocorrência porque achou que não tinha sofrido nenhuma lesão
séria, mas apenas leves escoriações; (d) voltou para casa e, nesse
intervalo, mesmo sentido dores, tomava medicamentos e melhorava, até
que a dor começou a se tornar insuportável; (e) quando o tornozelo
começou a inchar e o depoente não conseguia mais calçar os sapatos,
resolveu procurar um médico, quando se constatou a existência de luxação;
(f) antes de ir ao médico foi elaborar o boletim de ocorrência; (g) começou
então o tratamento médico, com medicamentos e fisioterapia, pagando por
tais tratamentos e exames.
Em debates orais, as partes reiteraram suas alegações e foi
proferida a sentença ora apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
7
Ao contrário do que alegou o autor, a questão a respeito da
ocorrência do acidente de trânsito, no dia 15/02/2015, e o nexo de
causalidade entre as despesas médicas postuladas nesta ação, era
controversa, tendo a ré se insurgido nesse sentido nas razões de ambas as
apelações.
E, quando do afastamento da primeira sentença proferida
nestes autos, considerou esta Câmara que, além do boletim de ocorrência
elaborado a partir das declarações do próprio autor, 11 (onze) dias após o
mencionado acidente, nenhuma outra prova havia nos autos de que ele
efetivamente ocorreu, tendo sido concedida oportunidade ao autor para
produzir provas nesse sentido.
E, não obstante a única prova produzida tenha sido o
depoimento pessoal do autor, é de ser mantida a procedência da ação.
Não se olvida que as palavras do autor não teriam o condão
de produzir prova a seu favor. Todavia, no presente caso, a análise desse
depoimento em conjunto com as provas documentais já produzidas,
conduzem à conclusão de que restou demonstrado nos autos o nexo de
causalidade entre as despesas médicas ora postuladas e a ocorrência do
acidente de trânsito que provocou as lesões no autor.
O boletim de ocorrência foi lavrado no dia 26/02/2015, ou
seja, exatamente 11 (onze) dias após o acidente, se afigurando verossímil a
versão de que, de início, o autor não sentiu dores muito fortes, acreditando
que não tinha sofrido nenhuma lesão séria, mas no decorrer dos dias, seu
tornozelo começou a inchar e as dores foram aumentando.
E, apreciando a prova documental já mencionada, observa-
se que todos os exames e notas fiscais são datados de março e abril de
2015, ou seja, nos dois meses que se seguiram à data em que o autor
alegou ter procurado atendimento médico, dia 26/02/2015, mesmo dia em
que elaborou o boletim de ocorrência.
No recibo médico datado 23/04/2015, constou que se referia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
8
a “tratamento médico em virtude de acidente trânsito ocorrido em 15/02/2015” (f. 19).
Não se olvida que, no atestado de faturamento da
fisioterapeuta, foi mencionado que o autor teria sido vítima de acidente de
moto ocorrido no dia “08/02/2015” (f. 21). Todavia, essa informação restou
isolada nos autos, e havendo comprovação de que houve prescrição
médica para a realização de fisioterapia, possível se concluir pela existência
de equívoco material naquele atestado em relação à data do acidente.
Finalmente, tem-se dos autos que foi realizado tratamento
fisioterápico em razão de entorse no tornozelo esquerdo, foi solicitado e
realizado exame de ultrassom do tornozelo esquerdo, o que guarda relação
com a alegação do autor de que, na queda, sofreu ferimentos em sua perna
esquerda.
Nesse quadro, estão demonstrados nos autos a ocorrência
do acidente que vitimou o autor e o nexo de causalidade entre esse
acidente e as despesas médicas ora postuladas, a procedência da ação é
mantida.
Quanto à correção monetária sobre o valor a ser pago ao
autor assiste razão em parte à ré.
O valor da indenização a que o autor faz jus deve ser
corrigido desde a data de seus desembolsos, pois se trata de ressarcimento
de valor despendido.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - DAMS -
Insurgência quanto ao ressarcimento pleiteado em razão de despesas
consistente em sessões de fisioterapia - Nexo causal entre as lesões e o
acidente - Despesas comprovadas - Correção monetária deverá incidir a
partir dos efetivos desembolsos, pois se trata de adequação da moeda à
realidade inflacionária, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação -
Procedência
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1021936-89.2016.8.26.0071; Rel.: Claudio Hamilton; 25a Câmara de
Direito Privado; 22/06/2017).
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005506-28.2016.8.26.0438 -Voto no 23218
9
de diferenças de despesas de assistência médica e suplementares - DAMS
(...) Correção monetária - Pretensão da ré à fixação do marco inicial a
partir do ajuizamento da ação - Não cabimento - Em se tratando de
ressarcimento de valor despendido, a correção monetária deve incidir a
partir do efetivo desembolso dos valores, considerando que é mero ajuste
do valor monetário (...) (art. 85, § 11, do NCPC), em desfavor da ré.
(TJSP; 1000865-51.2016.8.26.0032; Rel.: Sergio Alfieri; 35a Câmara de
Direito Privado; 05/06/2017; Data de Registro: 05/06/2017).
Considerando que o autor não mencionou, na inicial, termo
certo para incidência da correção monetária, a reforma da sentença nesse
aspecto não importa em sucumbência recíproca.
Finalmente, sem razão a ré ao postular pela redução dos
honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade na
sentença, em R$700,00, ante o pequeno valor da condenação, nos termos
do art. 85, §8o, do CPC.
A apelação é, portanto, parcialmente provida, para ser
reformada a sentença quanto ao termo inicial da correção monetária sobre
o valor a ser pago ao autor.
Com a ressalva de meu entendimento, de que a parcial
sucumbência da ré na apelação ensejaria a majoração dos honorários em
sede recursal, adiro ao entendimento dominante nesta Câmara, que segue
os precedentes do E. STJ, de que na hipótese de provimento parcial do
recurso não há majoração e nem fixação de honorários.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator